Tribunal: TJES
Processo: 5007297-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ACERVO PATRIMONIAL PENHORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud, Sniper, CCS Bacen, SREI, sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis.

2. Diante das tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil.

3. Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007297-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELETROSOLDA LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA e outros

AGRAVADO: GROW SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS E DIREITOS EM NOME DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ACERVO PATRIMONIAL PENHORÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud, Sniper, CCS Bacen, SREI, sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis.

2. Diante das tentativas infrutíferas de satisfação de seu crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil.

3. Deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5007297-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA e HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA

AGRAVADA:
GROW SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ELETROSOLDA LOGÍSTICA E IMPORTAÇÃO LTDA
e
HIPER ENTREGAMOS MIX DE MATERIAIS LTDA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
execução de título extrajudicial nº
5000815-94.2022.8.08.0048

ajuizada em desfavor de
GROW SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA,
indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar bens penhoráveis.

Em suas razões (id. 857727), os agravantes alegam, em síntese, que despenderam recursos e envidaram esforços na tentativa de satisfazer seu crédito, porém, sem sucesso.

Salientam que requereram a intimação da executada em virtude do insucesso das medidas executivas atípicas.

Argumentam que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela viabilidade da intimação da parte executada a fim de indicar bens penhoráveis.

Sem contrarrazões.

Muito bem.

De início, esclareço que a agravada não possui advogado constituído nos autos de origem e, após ter sido citada, não informou novo endereço para comunicações processuais, de forma que a intimação inexitosa para contrarrazões (id. 8928441) não impede o julgamento do recurso, aplicando-se ao caso a previsão do § único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Ultrapassado esse ponto,
verifico que o juízo de origem indeferiu o pedido de intimação da executada para indicar bens à penhora pelos seguintes fundamentos:

[...] Indefiro a intimação do executado para indicar bens e apresentar seu balanço patrimonial. Isso porque, o exequente pretende subverter o ônus da busca por patrimônio penhorável, que recai sobre si (art. 798, inc. II, alínea c, do CPC), transferindo o encargo ao devedor e, por vezes, a este juízo, pois os seus pedidos se limitam a requerer a pesquisa de bens em sistemas judiciais, não sendo evidenciada uma diligência sequer que praticou para se desonerar dessa incumbência. [...]

Todavia, do compulsar dos autos, nota-se que a parte agravante envidou esforços para localização de bens penhoráveis, requerendo a consulta aos sistemas Renajud, Sisbajud, Infojud, Sniper, CCS Bacen, SREI, sem obter qualquer êxito na localização de bens penhoráveis.

Assim, diante das tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, possível a determinação de intimação da devedora para indicar bens passíveis de penhora sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, consoante previsão expressa no artigo 774, V do Código de Processo Civil.

Sobre a questão, trago à colação os judiciosos entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. CONFIGURAÇÃO DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que
o credor esgotou os meios de localização de bens penhoráveis do devedor e apresentou demonstrativo atualizado do débito, o que

autoriza a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de incidência na penalidade prevista pelo art. 774, parágrafo único, do CPC/2015
. [...] (AgInt no AREsp n. 1.559.242/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

[...] 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6.
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional.
Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 1.191.653/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 4/11/2010, DJe de 12/11/2010.)

No mesmo sentido, apresento recente entendimento deste Sodalício:

[...]
É cabível a intimação dos executados/agravados para indicação de bens passíveis de penhora, haja vista a incidência do dever de cooperação e de transparência patrimonial dos devedores
. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015372-02.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 15/05/2024)

Diante disso, deve-se ponderar que a realização das diligências para localização dos bens do executado é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da satisfação do crédito em tempo razoável.

Nesses termos, dada a ausência de êxito na satisfação do crédito por meio da utilização dos sistemas judiciais disponíveis ao exequente, a intimação para localização de bens da parte executada é medida necessária ao resultado útil do processo, de modo que deve ser deferida a antecipação da tutela recursal.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar que seja realizada a intimação da parte executada, na forma do artigo 774, V do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/8/2024 a 09/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões